Tribunal: STF
Processo: RE 375936
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. MUDANÇA NO REGIME JURÍDICO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTOS.
Muito embora o servidor público não tenha direito
adquirido a regime jurídico, o decréscimo no valor nominal da sua
remuneração implica ofensa à garantia constitucional da
irredutibilidade de vencimentos. Esta é a pacífica jurisprudência do
 Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido.